Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA PELO PRIMEIRO RÉU. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual, deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelos agravados (autores) para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da ação, que se encontra em posse do agravante (segundo réu).
2. Ainda que o agravante não esteja envolvido no esquema fraudulento e também tenha sido vítima ao adquirir o veículo do primeiro réu, como alega, os agravados foram os primeiros prejudicados, pois entregaram o automóvel ao autor do golpe e não receberam o pagamento, não havendo dúvida de que eles eram os proprietários originais, conforme evidencia o DUT do veículo. 2.1 Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, diante da necessidade de dilação probatória para dirimir as questões alegadas, posto que somente após a devida instrução será possível confirmar as afirmações do agravante e solucionar a controvérsia. 2.2 Demais disso, eventual direito do agravante será preservado, porque, além da reversibilidade da medida, a decisão agravada determinou aos agravados que não transfiram o bem a terceiros e que não o utilizem, salvo para realização das revisões periódicas ou para evitar sua depreciação, sob pena de multa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.